Tribunal: TJMT
Processo: 1012598-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012598-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1012598-83.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cáceres.

Embargante:
Rosalvo Carneiro.

Embargada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1012598-83.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cáceres.

Embargante:
Rosalvo Carneiro.

Embargada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rosalvo Carneiro,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de considerar os vastos fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento, mormente a respeito do fato de que o ora embargante está em recuperação judicial, da ocorrência da consolidação substancial, e do direito de estender os efeitos da suspensão da ação de origem em face do produtor rural Rosalvo Carneiro, já que embora fiador da operação, está em recuperação judicial.

Por fim, pugna pelo acolhimento do embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou o prosseguimento do feito em face do Executado, ora agravante, Rosalvo Carneiro.

Superada essa questão,
convém esclarecer, que foi facultado ao agravante, comprovar que a presente dívida estaria relacionada ao processo de recuperação judicial da pessoa física/produtor rural.

Contudo, em que pese as inúmeras manifestações apresentadas nos autos de origem, o Recorrente não cumpriu o seu dever, do qual não se desincumbiu, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, merecendo destaque trechos da decisão devidamente fundamentada, verbis:

“(...) No entanto, resta pendente definir se a execução deve prosseguir com relação ao Embargante/Executado Rosalvo Carneiro, visto que em suas inúmeras manifestações, exaustivamente alega impossibilidade de prosseguimento da ação em seu desfavor, postulando pela suspensão da execução. Para subsidiar seu pedido, argumenta que compõe o polo ativo da recuperação judicial; que o crédito objeto da lide teria sido utilizado na atividade rural com o fito de fomentar a atividade empresarial, e que haveria consolidação substancial de todo o patrimônio do grupo econômico. Contudo, não prosperam tais argumentos. Ressai dos autos que a mesma decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da devedora principal Jacaré Contábil, também decretou a recuperação judicial do Embargante/Executado Rosalvo Carneiro, contudo, tão somente na qualidade de produtor rural. É o que se extrai do documento juntado no id. Num. Num. 35592151 – Págs. 148/153. Com efeito, ressai da decisão mencionada que a admissão do processamento da recuperação judicial do Executado Rosalvo Carneiro se deu unicamente na qualidade de produtor rural (...). Oposto disso, o fato de figurar apenas como avalista da obrigação objeto dos autos (id. Num. Num. 35592151 – Págs. 13/25), leva à percepção de que o crédito foi destinado para fomentar a atividade empresarial da devedora principal (Jacaré LTDA ME), não tendo relação com a atividade rural exercida enquanto produtor rural – pessoa física.” (id. 83886358 – negritei e grifei).

À vista disso, conforme se observa do teor do documento acostado no id. 48082365- autos de origem, os créditos listados na recuperação judicial e relacionados ao agravante Rosalvo Carneiro – enquanto devedor em recuperação -, referem-se tão somente aos contratos/cédulas rurais pignoratícias nº 40/04239-1; 40/04280-4; 40/02085-1; 40/02742-2; 40/03622-7; 10/03972-2, estando o contrato nº 40/03441-0, objeto desta ação, inserido e relacionado somente na recuperação da empresa Estação Pantanal Adm. de Imóveis e Part. LTDA.

Com efeito, repito, o fato do agravante figurar apenas como avalista da obrigação objeto dos autos (id. 35592151 – Págs. 13/25- origem), leva à percepção de que o crédito foi destinado para fomentar a atividade empresarial da devedora principal (Jacaré LTDA.), não tendo relação com a atividade rural exercida enquanto produtor rural – pessoa física.

Assim, não restando comprovada a relação entre a dívida na qual o recorrente figura como avalista, com a atividade rural exercida enquanto produtor rural - em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FEITO EXECUTIVO MANEJADO CONTRA SÓCIO E AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME DA PESSOA FÍSICA, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E DIVERSA DAS ATIVIDADES DO GRUPO RECUPERANDO – EXTINÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não restando comprovada a relação entre a dívida e a empresa em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.” (Rac n. 1002992-06.2020.8.11.0010; 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.07.2022 – grifei e negritei).

Dito isso, não há como reconhecer que o crédito objeto da execução tenha sido levantado e utilizado para o exercício da atividade rural do agravante Rosalvo Carneiro, razão pela qual a execução deve prosseguir em desfavor deste e demais coobrigados, tal como determinado na decisão agravada.

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.”
(id. 187440163 – grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, a questão do prosseguimento da demanda em face do embargante – que figura na condição de avalista nos autos de origem, já foi amplamente abordada, tendo ratificado o entendimento de que, conforme ressai dos autos da recuperação judicial, esta foi decretada quanto ao ora embargante tão somente na condição de produtor rural, não fazendo provas de que a dívida
sub judice
está relacionada na recuperação judicial da pessoa física/produtor rural.

Assim, conforme salientado,
inexiste óbice ao prosseguimento do feito executivo, por não se verificar prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite do feito em favor do executado, ora embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023